Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MUSSOLINE DE FARIA DESPACHO Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira os valores depositados (ID 20098833 e 20098834) para as contas indicadas na petição de ID 19613680, na proporção de 50% para cada apelado, conforme petição de ID 22526730, devendo informar nos autos o cumprimento desta determinação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator